Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702031-92.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: R R COMERCIO DE MADEIRAS 253DF EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra sentença (ID 33371520) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) movida em desfavor de RR COMERCIO DE MADEIRAS 253DF EIRELI-ME, extinguiu o feito, sem resolução do mérito. A análise dos autos revela que o demandante foi instado (ID 33371514) a se manifestar sobre a devolução do mandado de citação (sem cumprimento) e, após o decurso do prazo fixado (ID 33371515), apresentou petição de ID 33371517 postulando a reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como fundamento para a extinção do feito, o juízo singular aponta que o exequente deixou transcorrer o prazo de manifestação para viabilizar a citação (ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), hipótese prevista no art. 485, IV, CPC). De outro lado, as razões trazidas no apelo estão relacionadas às hipóteses de abandono (art. 485, II, III e §1o CPC) e à faculdade de conversão da busca e apreensão em execução. Portanto, considerando que as razões recursais estão em descompasso com a decisão impugnada, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para que possa se manifestar sobre tal ponto. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator